Tribunal: STF
Processo: RE 195859
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA
PUBLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. ALEGADA
OMISSÃO.
De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, o
prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação do acórdão no
órgão oficial, não servindo a mera notícia do julgamento (RE 86.936,
RTJ 88/1012).
Somente através do conhecimento das conclusões do acórdão,
lavrado e assinado, é que podem ser suscitadas as dúvidas,
obscuridades, contradições e omissões passíveis de serem corrigidas
na via dos embargos declaratórios.
Embargos não conhecidos.